Tribunal: TJDFT
Processo: 0721058-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721058-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONSOLACAO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, MARIA DA CONSOLAÇÃO DO NASCIMENTO, em face da decisão que, em ação de obrigação de fazer, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de fornecimento, por meio da Secretaria de Saúde Pública do Distrito Federal, do medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR), para tratamento da urticária crônica espontânea (UCE), in verbis: “Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento OMALIZUMAB 300 MG, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento visando "um controle mais adequado da urticária sem a necessidade de usar corticosteróides ou nenhum outro medicamento imunossupressor, e com um risco mínimo de efeitos adversos", ID 127649090. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, nas notas técnicas 1100, 1231 e 1295, anexas, verifica-se que em casos clínicos semelhantes o NATJUS manifestou-se desfavorável à demanda, considerando principalmente a existência de opção terapêutica de custo bem inferior, a ciclosporina. Não se nega que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS impõe-se maior cautela, pois além de existir uma controvérsia técnica entre o profissional prescritor e aqueles que elaboraram o PCDT, é necessário verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas disponíveis na SES/DF, evitando assim que se priorize uma escolha particular em detrimento do interesse da coletividade. Em outras palavras, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício, do respaldo científico mínimo e da existência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Ademais, também reputo ausente risco de perecimento do bem jurídico discutido (saúde), até mesmo porque, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, o pedido liminar será reapreciado em cerca 30 (trinta) dias. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após a Nota Técnica do NATJUS. (...)” O agravante alega ter sido diagnosticada com urticária crônica, e que a médica que lhe acompanha no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, indicou o uso do remédio descrito na inicial. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito é extraída dos relatórios médicos e laudos apresentados pela agravante, A decisão agravada se pautou pela preservação dos recursos públicos, destacando a existência de medicamento alternativo, disponibilizado pela Secretaria de Saúde, com eficácia comprovada na comunidade médica e custo muito inferior, qual seja a ciclosporina. Entretanto, no caso específico da autora/agravante, a médica responsável pelo acompanhamento de seu quadro clínico consignou expressamente que “segundo o algoritmo de tratamento da UCE proposto por consenso internacional não há outra medicação disponível no SUS que possa substituir o omalizumabe, já que a ciclosporina só estaria indicada se a paciente não responder ao tratamento com omalizumabe” (ID 127649090 - pág 1). E continua, atestando que o medicamento alternativo citado na decisão agravada (ciclosporina) estaria indicada sempre controlando os efeitos colaterais. Como a autora/agravante é considerada paciente sem controle dos sintomas crônicos, não lhe é indicada a referida medicação, o qual se mostra adequada para pacientes com controle dos sintomas. Ressaltou-se, ainda, no relatório médico, que o OMALIZUMABE é indicado em tratamento dos pacientes que não apresentam controle dos sintomas com anti[1]histamínicos, como é o caso autora. Nessa toada, registre-se que a saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6° e 196 da Constituição Federal (CF) e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5°, caput, e 1°, III, ambos do texto constitucional. O art. 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas, in verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No mesmo sentido, dispõe o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF: "Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1° A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2° As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos, como forma de atender ao mandamento constitucional. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO É PADRONIZADO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106. REQUISITOS CUMPRIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Estado deve assegurar o direito à saúde, fornecendo todos os tratamentos que seus administrados necessitem. 2. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. O fato de o medicamento prescrito pelo médico da rede pública não ser padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não é motivo para afastar a obrigação de fornecê-lo, sobretudo quando indispensável ao tratamento e cumpridos os três requisitos cumulativos determinados pelo c. STJ ao julgar o Tema 106. 4. Em razão da confusão patrimonial entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o ente federativo ao qual pertencente, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios, a teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. (Acórdão 1362900, 07059286420208070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO. 1. A agravante se insurge contra decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de antecipação da tutela visando a que o Distrito Federal, ora recorrido, forneça o medicamento SYNVISC ONE - (ÁCIDO HIALURÔNICO), conforme a prescrição médica e enquanto necessário ao tratamento indicado. Pede, ainda, que o tratamento seja efetuado na rede privada de saúde, às expensas do Distrito Federal. 2. Na espécie, a recorrente pleiteia o fornecimento de medicamento já registrado na ANVISA, porém, ainda não padronizado pelo SUS. Ora, sabemos que a indústria farmacêutica, leia-se, a evolução dos medicamentos, está à frente dos protocolos sanitários adotados pelos órgãos estatais. De modo que, não se pode entender como empecilho ao fornecimento do medicamento o simples fato de não se encontrar padronizado pelo SUS. Ademais, quando a prescrição de tal uso é feita por profissional integrante dos quadros da rede pública de saúde do próprio Distrito Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a matéria similar à que aqui se examina, no julgamento do REsp 1657156/RJ, assentou a tese no sentido de que a obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a demonstração simultânea de três requisitos: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; existência de registro na Anvisa. 4. Não se pode aceitar como razoável o fato de um medicamento, pelo simples motivo de ainda não se encontrar padronizado pelo SUS, deixar de ser fornecido a quem demonstra dele necessitar, mormente em se tratando de medicamento cujo valor de mercado não se mostra elevado. 5. Recurso provido (Acórdão 1357818, 07000556920218079000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O receio de dano irreparável decorre do fato de que, se não for tratada com a medicação indicada, o quadro clínico da autora/agravante pode piorar, comprometendo ainda mais a sua saúde. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que forneça à Agravante, no prazo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR), nos termos da prescrição médica. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2022 16:39:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora